Tribunal: TJSP
Processo: 0008449-49.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. art. 33, caput, c.c. 40, VI, ambos da Lei no 11.343/06. Pedido de revogação da prisão preventiva. Impossibilidade. Presentes os requisitos da prisão preventiva, bem fundamentada a decisão que a decretou. Alegação de inocência inviável de conhecimento. Necessidade de revolvimento do conjunto probatório. Inviabilidade de aplicação das medidas previstas no art.

Ementa:

Habeas Corpus. Tráfico de drogas. art. 33, caput, c.c. 40, VI, ambos da Lei no 11.343/06. Pedido de revogação da prisão preventiva. Impossibilidade. Presentes os requisitos da prisão preventiva, bem fundamentada a decisão que a decretou. Alegação de inocência inviável de conhecimento. Necessidade de revolvimento do conjunto probatório. Inviabilidade de aplicação das medidas previstas no art. 319 do CPP. Não cabimento de aceitação da mera contagem aritmética do prazo ou sua somatória para se aquilatar a configuração de excesso de prazo. Verificação da tramitação processual normal e razoável. Caso complexo, em que houve a necessidade de expedição de cartas precatórias. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639946
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0008449-49.2020.8.26.0000, da Comarca de Batatais, em que é impetrante/paciente
JOAO PAULO MARTINS SOUSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0008449-49.2020.8.26.0000 -Voto no 13518
2
Habeas Corpus Criminal no 0008449-49.2020.8.26.0000
Comarca: Batatais
Processo de origem: 1500153-11.2019.8.26.0610
Impetrante/paciente: Joao Paulo Martins Sousa
Voto no 13518
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. art. 33, caput,
c.c. 40, VI, ambos da Lei no 11.343/06. Pedido de
revogação da prisão preventiva. Impossibilidade.
Presentes os requisitos da prisão preventiva, bem
fundamentada a decisão que a decretou. Alegação de
inocência inviável de conhecimento. Necessidade de
revolvimento do conjunto probatório. Inviabilidade
de aplicação das medidas previstas no art. 319 do
CPP. Não cabimento de aceitação da mera contagem
aritmética do prazo ou sua somatória para se
aquilatar a configuração de excesso de prazo.
Verificação da tramitação processual normal e
razoável. Caso complexo, em que houve a
necessidade de expedição de cartas precatórias.
Constrangimento ilegal não configurado. Ordem
denegada.
Trata-se de Habeas Corpus Criminal, com pedido liminar,
impetrado em favor de JOAO PAULO MARTINS SOUSA, alegando, em síntese, que
o paciente está sofrendo constrangimento ilegal por ato do Juízo da Vara Criminal do
Foro de Batatais.
Sustenta o impetrante/paciente, em síntese, que foi preso pela
prática do crime de tráfico de drogas.
Aduz, entretanto, que é inocente das acusações contra si

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0008449-49.2020.8.26.0000 -Voto no 13518
3
imputadas, e que a droga localizada era para seu próprio consumo.
Afirma que não se encontram presentes os requisitos da
preventiva.
Reclama, ainda, ter ocorrido excesso de prazo, porquanto detido
desde 05 de julho de 2019.
Com tais fundamentos, requer a concessão da liberdade
provisória em seu favor (fls. 02/04).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 09/11). Vieram as
informações (fls. 15/16).
A d. Procuradoria Geral de Justiça ofereceu parecer (fls. 19/26),
opinando pela denegação do writ.
É o relatório.
Verifica-se dos autos que, segundo a denúncia no dia 5 de julho
de 2019, à noite, na Rodovia Cândido Portinari, na cidade de Batatais, JOÃO PAULO
MARTINS SOUSA, ora paciente, agindo em comunhão de esforços e identidade de
propósitos com os adolescentes Pedro Henrique Reis Oliveira e Thays Layla Souza,
transportavam, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação
legal e regulamentar, 12.331,430g (doze mil trezentos e trinta e um gramas e
quatrocentos e trinta miligramas) da droga vulgarmente denominada maconha, 10
invólucros de plástico incolores, envoltos por fita adesiva parda, com formato
prismático relativamente maiores,02 invólucros de plástico incolor envoltos por fita
adesiva parda, com formato prismático, de tamanho intermediário,01invólucro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0008449-49.2020.8.26.0000 -Voto no 13518
4
plástico incolor envoltos por fita adesiva parda e plástico incolor, com formato
prismático, de tamanho intermediário,01 invólucro de plástico incolor envolto por fita
adesiva parda, com formato prismático menor e 01 invólucro de plástico incolor -
conforme auto de exibição e apreensão de ls.14/15, auto de constatação de fls. 16 e
exame toxicológico de fls. 52/54, sendo essa substância entorpecente e que determina
dependência física e psíquica.
É dos autos que o denunciado e os adolescentes transportavam a
grande quantidade de maconha acima descrita no interior do veículo HONDA/CIVIC
LXS, de placas EET1608/Franca-SP, de cor prata, conduzido pelo indiciado, João
Paulo. Conforme o apurado, policiais militares realizavam fiscalização de trânsito no
local dos fatos e abordaram o veículo onde estavam o denunciado e os adolescentes,
sendo que João Paulo estava na condução do veículo.
Pelo fato de o adolescente Pedro demonstrar certo nervosismo,
os castrenses decidiram abordá-los, logrando encontrar e apreender, na posse de Pedro,
R$730,00 (setecentos e trinta reais); com o denunciado, foi apreendida a quantia de
R$1.365,00 (mil trezentos e sessenta e cinco reais); então, no banco traseiro foi
localizado um saco plástico contendo maconha; próximo ao painel, encontraram uma
porção de maconha e também a quantia de cento e setenta e sete reais, e no banco
traseiro, no interior de uma carteira, havia mais cento e quarenta reais pertencentes a
Pedro.
Assim, João Paulo foi preso em flagrante delito, Pedro
apreendido em flagrante de ato infracional, sendo a droga e o dinheiro apreendidos e
encaminhados à Delegacia de Polícia (fls. 01/04 da origem).
Nesse contexto, é certo que a prisão preventiva do paciente se
encontra devidamente justificada, para garantia da ordem pública, havendo suficientes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0008449-49.2020.8.26.0000 -Voto no 13518
5
indícios de autoria e materialidade em seu desfavor, conforme bem assinalado pelo
juízo de primeiro grau nas decisões de fls. 39/40, 117/118 e 182 dos autos originais.
O crime de tráfico de entorpecentes é gravíssimo, uma vez que
traz grande preocupação e prejuízo à sociedade, destruindo lares e subjugando a
juventude, motivo pelo qual é equiparado a hediondo e, apesar de atualmente ser
permitida a liberdade provisória, em casos excepcionais, mediante a análise de cada
caso concreto, entende-se que na hipótese dos autos não estão presentes os requisitos
para tal.
Pontue-se que o juízo que ora se realiza não se vincula à
culpabilidade do paciente, fato que será melhor analisado, sobretudo porquanto houver
em situação de tramitação processual ordinária maiores elementos de convicção a
respeito do grau de comprometimento deste.
Porém, além dos indícios de autoria e prova da materialidade,
estão presentes os demais requisitos necessários para a manutenção da prisão-cautela,
especialmente para a garantia da ordem pública, havendo risco de reiteração delitiva.
Com efeito, tais observações traçadas não se confundem com
meras conjecturas ou argumentação abstrata, pois levam em consideração a dinâmica
fática trazida nos autos, já devidamente relatada.
Também não há que se falar em ofensa ao princípio da
presunção de inocência, em razão da não concessão da liberdade provisória pelo crime
descrito na inicial, quando a necessidade da custódia cautelar está demonstrada pelos
fatos e pressupostos contidos no artigo 312 do Código de Processo Penal (CPP).
Além do mais, frise-se também que o habeas corpus não é o
meio adequado para a análise de alegação de inocência por exigir, necessariamente, uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0008449-49.2020.8.26.0000 -Voto no 13518
6
avaliação do conteúdo fático-probatório, procedimento incompatível com a via estreita
do writ, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária.
Outrossim, acrescente-se que eventuais circunstâncias pessoais
do paciente acabam por se tornar insignificantes em face da gravidade do delito e suas
consequências.
Neste sentido, observe-se:
“PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO TENTADO. PRISÃO EM
FLAGRANTE
CONVERTIDA
EM
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
PERICULOSIDADE
CONCRETA DOS RECORRENTES. MODUS OPERANDI.
REITERAÇÃO DELITIVA. RISCO AO MEIO SOCIAL.
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
INSUFICIÊNCIA
DE
MEDIDA
CAUTELAR
ALTERNATIVA.
FLAGRANTE
ILEGALIDADE
NÃO
EVIDENCIADA.
RECURSO
DESPROVIDO.
1.
Considerando a natureza excepcional da prisão preventiva,
somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando
evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados
concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos
previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP.
Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando
não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos
termos previstos no art. 319 do CPP. 2. In casu, presentes
elementos concretos a justificar a imposição da segregação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0008449-49.2020.8.26.0000 -Voto no 13518
7
antecipada. As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos
fatos, entenderam que restou demonstrada a gravidade da
conduta perpetrada, a revelar a periculosidade dos recorrentes
que, que adentraram na residência das vítimas, e, munidos de
armas de fogo as amarraram e trancaram no banheiro do
imóvel, após o que passaram a carregar o veículo dos
ofendidos com vários objetos subtraídos, quais sejam, 3
relógios, 2 celulares, 6 anéis de ouro, não tendo o delito se
consumado porque uma das vítimas conseguiu acionar um
amigo que comunicou o fato à polícia militar, circunstâncias
que, somadas ao fato de que um dos réus estava, à época dos
fatos, cumprindo pena em regime aberto, já tendo sido
beneficiado com liberdade provisória em outra ação penal,
demonstram a necessidade da custódia cautelar para garantia
da ordem pública. 3. É entendimento do Superior Tribunal de
Justiça - STJ que as condições favoráveis do paciente, por si
sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando
devidamente fundamentada. 4. Inaplicável medida cautelar
alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as
providências menos gravosas seriam insuficientes para a
manutenção da ordem pública. Recurso ordinário em habeas
corpus desprovido.” (RHC 94.989/SP, Rel. Ministro JOEL
ILAN
PACIORNIK,
QUINTA
TURMA,
julgado
em
12/06/2018, DJe 25/06/2018). (Grifos nossos)
Vale realçar, ainda, que a aplicação de medidas alternativas ao
cárcere, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal (CPP), no presente caso, não
se mostram suficientes, adequadas e proporcionais à gravidade do fato e às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0008449-49.2020.8.26.0000 -Voto no 13518
8
circunstâncias que a envolvem e terão de ser verificadas mais detidamente pelo Juízo
natural no decorrer do processo e com suas fases bem resolvidas para tanto.
Nesta esteira:
“RECURSO
ORDINÁRIO
EM
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES.
NEGATIVA
DE
AUTORIA.
ANÁLISE
FÁTICO-PROBATÓRIA.
INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. FLAGRANTE
CONVERTIDO
EM
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULOSIDADE DO
AGENTE. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. 22
KG
DE
MACONHA.
RISCO
AO
MEIO
SOCIAL.
NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO
EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E,
NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. É inadmissível o
enfrentamento da alegação acerca negativa da autoria
delitiva, ante a necessária incursão probatória, incompatível
com a via estreita do recurso ordinário em habeas corpus. 2.
Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva,
somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando
evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados
concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos
previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP.
Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando
não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0008449-49.2020.8.26.0000 -Voto no 13518
9
termos previstos no art. 319 do CPP. 3. A prisão preventiva foi
adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas
instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos
autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do
recorrente, evidenciada pela quantidade de droga apreendida -
mais de 22 quilos de maconha - o que demonstra a
necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem
pública. 4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça
que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não
impedem
a
manutenção
da
prisão
cautelar
quando
devidamente fundamentada. 5. Inaplicável medida cautelar
alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as
providências menos gravosas seriam insuficientes para a
manutenção da ordem pública. Recurso ordinário em habeas
corpus conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.”
(RHC 98.684/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,
QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 29/06/2018).
(Grifos nossos).
De outro lado, conforme informações ofertadas pela autoridade
coatora,
não se verifica excesso de prazo no trâmite do processo no
1500153-11.2019.8.26.0610.
Consigne-se que o prazo para que se conclua o término da
instrução criminal, em se cuidando de réus presos, deve ser analisado caso a caso, só
configurando constrangimento ilegal quando o atraso for manifesto e injustificado, o
que, inequivocamente, não houve no caso em tela.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0008449-49.2020.8.26.0000 -Voto no 13518
10
Neste sentido, observe-se:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO SIMPLES (TRÊS VEZES).
CRIME
DE
DESOBEDIÊNCIA.
NULIDADE.
RECONHECIMENTO
DO
RÉU.
INOCORRÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
REITERAÇÃO
DELITIVA.
ILEGALIDADE.
AUSÊNCIA.
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
INADEQUAÇÃO.
EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA
INSTRUÇÃO CRIMINAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL
NÃO CONFIGURADO. REGULAR PROCESSAMENTO DO
FEITO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 64/STJ. HABEAS
CORPUS DENEGADO. 1. É firme o entendimento deste
Tribunal que a inobservância das formalidades legais para o
reconhecimento pessoal do acusado não trazem como
necessária decorrência a nulidade da prova, sendo válido o ato
quando realizado de forma diversa da prevista em lei,
notadamente quando amparado em outros elementos de prova.
2. Apresentada fundamentação concreta com esteio na
reiteração delitiva do réu, que ostenta extensa folha de
antecedentes criminais, não há falar-se em ilegalidade do
decreto prisional. 3. Havendo a indicação de fundamentos
concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela
cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à
prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem
pública. 4. É uníssona a jurisprudência desta Corte no sentido
de que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode
ser reconhecido quando seja a demora injustificável, impondo-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0008449-49.2020.8.26.0000 -Voto no 13518
11
se a adoção de critérios de razoabilidade no exame de sua
ocorrência. 5. O processamento da respectiva ação penal vem
transcorrendo de forma regular, encontrando-se o paciente
preso preventivamente desde 15/8/2017, recebida a denúncia
em 4/9/2017, sendo designada audiência em continuação para
interrogatório do réu, debates e julgamento para 23/11/2018,
em virtude de pedido da defesa, que insistiu na oitiva das
testemunhas faltantes. 6. Consoante o acórdão impugnado,
verificou-se que em 17/7/2018 foi realizada audiência de
instrução, oportunidade em que, embora o Juízo a quo tenha
informado que possível demora não ensejaria a concessão da
liberdade provisória, a defesa insistiu na oitiva das
testemunhas faltantes, incidindo, assim, a Súmula n. 64/STJ -
Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na
instrução provocado pela defesa. 7. Habeas corpus denegado.
(HC 466.811/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA
TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 19/11/2018). (Grifos
nossos).
Cumpre salientar que não há qualquer demonstração de desídia
da autoridade coatora que possa causar eventual demora na tramitação do processo,
restando claro que foram tomadas todas as providências e medidas cabíveis para dar
andamento correto ao feito.
Ressalte-se que se trata de caso complexo, em que foi necessária
a expedição de cartas precatórias, não se observando, até o presente, a ocorrência de
excesso injustificado que possa ser atribuído à inércia ou desídia na atividade do
Ministério Público ou do MM. Juiz de Direito (fls. 15/16).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0008449-49.2020.8.26.0000 -Voto no 13518
12
A propósito:
PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES ENTRE
ESTADOS DA FEDERAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA.
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
GRAVIDADE
CONCRETA. ELEVADA QUANTIDADE DE COCAÍNA
APREENDIDA.
EXCESSO
DE
PRAZO
NÃO
CONFIGURADO.
PLURALIDADE
DE
RÉUS
E
NECESSIDADE
DE
EXPEDIÇÃO
DE
CARTAS
PRECATÓRIAS.
AUDIÊNCIA
DE
INSTRUÇÃO
E
JULGAMENTO DESIGNADA PARA 29/11/2018. 1. A
validade da segregação cautelar está condicionada à
observância, em decisão devidamente fundamentada, aos
requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal,
revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste
o periculum libertatis. 2. No caso, a prisão preventiva está
justificada, pois a decisão que a impôs fez referência à
gravidade concreta da conduta imputada ao recorrente, que,
apesar de não ostentar antecedentes criminais, foi flagrado na
BR-222, na companhia de outros 3 indivíduos, transportando
elevada quantidade de cocaína (20,700kg no veículo
conduzido pelo recorrente e 21,800kg no outro veículo
conduzido por um dos corréus). Dessarte, evidenciada a sua
periculosidade e a necessidade da segregação como forma de
acautelar a ordem pública. 3. A aferição do excesso de prazo
reclama a observância da garantia da duração razoável do
processo, prevista no art. 5o, LXXVIII, da Constituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0008449-49.2020.8.26.0000 -Voto no 13518
13
Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma
puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de
razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da
prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua
complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir
na tramitação da ação penal. 4. No caso, não se verifica
nenhuma desídia do magistrado na condução do feito, que,
apesar de contar com pluralidade de réus e demandar a
expedição de cartas precatórias, está com a audiência de
instrução e julgamento designada para 29/11/2018. 5. Recurso
desprovido. (RHC 102.740/CE, Rel. Ministro ANTONIO
SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
13/11/2018, DJe 26/11/2018, grifos nossos)
Portanto, não se vislumbra qualquer ato que justifique a
concessão da ordem.
Ante o exposto, DENEGA-SE a ordem pretendida.
Reinaldo Cintra
Relator